Tribunal: TJSP
Processo: 1050385-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – TERMO DE OUTORGA - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS – AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – TERMO DE OUTORGA - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS – AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA - POSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento da presente ação decorre da atividade e culpa exclusiva da própria parte ré, que não apresentou nenhuma manifestação a respeito de mensagens eletrônicas e ofícios recebidos, conforme a prova documental produzida nos autos. 2. A busca da tutela jurisdicional, no momento adequado, era a única medida possível e viável, diante da inércia da parte ré às diversas tentativas de solução amigável da controvérsia. 3. Responsabilidade dos ônus decorrentes da sucumbência, submetida, exclusivamente, à parte ré, por força do princípio da causalidade. 4. Processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante a ausência do interesse processual, por fato superveniente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada, com o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, em favor da parte autora. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1050385-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto 25372 - AL
Registro: 2020.0000295197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050385-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAPESP -
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
BRUNO LIVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050385-09.2019.8.26.0053 -Voto no 25372 - AL
2
VOTO No 25372
APELAÇÃO No 1050385-09.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo -
FAPESP
APELADO: Bruno Livani
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM TERMO DE OUTORGA - DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
PÚBLICOS
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
PESQUISAS
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES
AVENÇADAS AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL
POR FATO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 - PRETENSÃO
RECURSAL
AO
ARBITRAMENTO
DOS
ÔNUS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE
AUTORA - POSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento da presente ação
decorre da atividade e culpa exclusiva da própria parte ré, que não
apresentou nenhuma manifestação a respeito de mensagens
eletrônicas e ofícios recebidos, conforme a prova documental
produzida nos autos. 2. A busca da tutela jurisdicional, no
momento adequado, era a única medida possível e viável, diante
da inércia da parte ré às diversas tentativas de solução amigável da
controvérsia. 3. Responsabilidade dos ônus decorrentes da
sucumbência, submetida, exclusivamente, à parte ré, por força do
princípio da causalidade. 4. Processo (ação de procedimento
comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante a ausência do
interesse processual, por fato superveniente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada, com o arbitramento
dos ônus decorrentes da sucumbência, em favor da parte autora. 6.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 435/439, que julgou extinto o processo (ação de
procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
485, VI, do CPC/15, ante a ausência do interesse processual, por fato
superveniente. Em razão do princípio da causalidade, a parte autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050385-09.2019.8.26.0053 -Voto no 25372 - AL
3
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante
atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a fixação dos ônus decorrentes da sucumbência, com fundamento no
princípio da causalidade.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento manifestado em
sentido contrário pelo Digno Juízo Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a
restituição de recursos públicos disponibilizados à parte ré, para a realização
de pesquisas, em decorrência do inadimplemento das obrigações
estabelecidas no respectivo Termo de Outorga. E sobreveio o r.
pronunciamento jurisdicional ora impugnado, que extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050385-09.2019.8.26.0053 -Voto no 25372 - AL
4
A irresignação recursal está limitada e restrita, apenas e
tão-somente, à fixação dos ônus decorrentes da sucumbência.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora.
Pois bem. O ajuizamento da presente ação decorre da
atividade e culpa exclusiva da própria parte ré, que não apresentou nenhuma
manifestação a respeito de mensagens eletrônicas e ofícios recebidos,
conforme a prova documental produzida a fls. 38/46.
Ademais, as justificativas para o inadimplemento das
obrigações avençadas deveriam ter sido apresentadas à parte autora. Aliás, a
parte ré poderia, inclusive, ter postulado à ampliação do prazo destinado ao
cumprimento dos referidos encargos.
É certo que a controvérsia foi, efetivamente, resolvida na
esfera administrativa. Porém, o ajuizamento da ação, no momento adequado,
era a única medida possível e viável, diante da inércia da parte ré, repita-se, às
diversas tentativas de solução amigável do problema.
Daí porque, a responsabilidade pelos ônus decorrentes da
sucumbência deve ser submetida exclusivamente à parte ré, por força do
princípio da causalidade.
Finalmente, em razão da causalidade, arcará a parte ré
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050385-09.2019.8.26.0053 -Voto no 25372 - AL
5
arbitrados no valor correspondente a 12% sobre o montante atribuído à causa,
com fundamento no artigo 85, §§ 3o, 4o, III e 11, do CPC/15. O referido
montante remunera com dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do
profissional que participou da lide.
Portanto, a extinção do processo (ação de procedimento
comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC/15, ante a ausência do interesse processual, por fato superveniente, era
mesmo de absoluto rigor, acrescentando-se, apenas e tão somente, o
arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, em favor da parte autora.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima especificados,
ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator